Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando localizar e penhorar ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens ao SISBAJUD de forma simples, que remonta ao ano de 2020, é cabível pesquisa de ativos financeiros em nome da executada na modalidade reiterada (“teimosinha”).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.